Tribunal: TJDFT
Processo: 0703400-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703400-38.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LUCIA ELENA DA SILVA, RONALDO DA SILVA, LUCIMAR APARECIDA DA SILVA RECORRIDO: RAFAEL NONATO FERREIRA FONTINELE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES. VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA EXECUTADA. INOBSERVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. 1. Como pode ser observado no artigo 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis as verbas salariais e as quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Entretanto, na forma do art. 854, §3o, inciso I, recai sobre o executado o ônus da prova da impenhorabilidade dos valores bloqueados de sua conta bancária. 2. No caso dos autos, os executados não se desincumbiram do ônus de comprovar a efetiva impenhorabilidade das quantias bloqueadas, mais especificamente no sentido de demonstrar que a penhora incidiu sobre conta poupança. 3. Em sentido contrário, nota-se que mesmo ao interpor o presente recurso, as executadas se abstiveram de anexar ao feito extratos bancários e comprovantes da origem das verbas bloqueadas. 4. Destarte, tais agravantes resumiram suas defesas na alegação de impenhorabilidade do valor constrito sem, contudo, apresentar o mínimo substrato probatório, o que afasta a probabilidade do direito alegado. 5. Ademais, quanto ao executado, observo que o extrato de conta poupança apresentado revela intensa movimentação bancária, com indicações de pagamentos realizados, valores recebidos e transferências diárias via Pix, medidas estas incompatíveis com o gerenciamento de conta bancária voltada à formação de reservas financeiras. 6. Nesse contexto, evidenciado o uso da conta bancária para trocas cotidianas, verifica-se a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade referida, tendo em vista o demonstrado desvirtuamento da conta bancária 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 833, inciso X e §2o e 926, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que o acordão recorrido está em dissonância com a jurisprudência firmada pela STJ no que tange à impenhorabilidade de valores correspondentes até 40 salários-mínimos, e quanto à penhora de valores inferiores a 40 salários-mínimos para pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Aduz que a impenhorabilidade incide, independentemente se os valores foram encontrados em conta poupança, conta corrente ou outro fundo de investimento. Discorre também, que a decisão está em descompasso com o Tema Repetitivo 1.153 do Superior Tribunal de Justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 833, inciso X, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A013/029